Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-10.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011241-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), CERAMICA REBESCHINI E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 55.254.213/0002-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA RELATIVA A AUTO DE INFRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE IMPLIQUEM EM NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não evidenciada a presença de vícios que impliquem em nulidade do auto de infração ambiental e do termo de embargo, não há que se falar e deferimento de urgência visando a sua suspensão, uma vez que ausente os requisitos da probabilidade do direito.

2 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cerâmica Rebeschini e Pecuária LTDA - EPP
em face de decisão interlocutória proferida pelo Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Infração Ambiental n° 1057-57.2019.811.0082 (Código 52042), ajuizada pela agravante, indeferiu a liminar pleiteada, para manter os efeitos dos atos administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que convalidaram o Auto de Infração nº 126654, lavrado em 29 de agosto de 2010, por fazer uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente e destruir a natureza, fixando multa no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais a agravante alega que, no ano de 2010, parte de sua propriedade rural “foi consumida por um incêndio de origem desconhecida e que, trazido por fortes ventos, passou pela região varrendo tudo o que havia pela frente”, e que, “só não foi totalmente consumida porque os seus funcionários lutaram bravamente contra o fogo, usando de todos os recursos ali existentes para conter as labaredas”.

Aduz que, em fiscalização realizada por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, estes “simplesmente lavraram os autos responsabilizando a Agravante pela queimada, sequer procurando verificar de onde viera o fogo”. Todavia, “a visita dos agentes de fiscalização da Sema que culminou na lavratura dos autos só ocorreu quando o fogo já havia sido combatido, portanto, os referidos fiscais encontraram apenas uma área já queimada”.

Argumenta que “a decisão administrativa que homologou os autos lavrados é tão confusa, tão contraditória, que dela não se extrai com a clareza necessária, qual a verdadeira intenção do julgado administrativo, o que também representa óbice à cobrança judicial que está sendo preparada”.

Requereu, assim, a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo, o que foi concedido pelo douto Relator, que me antecedeu neste feito - Luiz Carlos da Costa (Id 17420482).

Em contrarrazões (Id n.
24639978), o Estado agravado rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id n. 29407471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante propôs uma ação anulatória de infração ambiental contra o Estado de Mato Grosso, com o fito de anular os atos administrativos praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que autuaram a empresa por uso de fogo em 900 hectares sem autorização do órgão ambiental competente.

Ao apreciar o pedido, o Juiz decidiu liminarmente, por manter os efeitos do auto de infração convalidado administrativamente, diante de sua presunção de veracidade e legitimidade, sustentando a necessidade de produção probatória para desconstituir os atos da Administração Pública.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Inconformada com a decisão de Primeiro Grau, a agravante alega que as autuações devem ser consideradas nulas em razão dos seguintes vícios: (a) os autos só foram lavrados em desfavor da agravante por ser proprietária da área, considerando que os agentes não encontraram a propriedade pegando fogo, e sim uma área já queimada; (b) a decisão administrativa que homologou os autos de infração é tão confusa e contraditória considerando que, ao mesmo tempo que impõe à agravante apenas a sanção relativa ao artigo 58, do Decreto 6514/2008, inexplicavelmente inclui na multa o valor correspondente ao artigo 54, apontado no auto de infração, muito embora não o houvesse reconhecido.

Com esses argumentos, a agravante pretende ver reformada a decisão recorrida. Suas alegações, entretanto, não merecem acolhidas.

Isto porque tanto a materialidade quanto à autoria da queimada que deu ensejo ao Auto de Infração n. 126654, encontram-se demonstradas, sobretudo porque foi constatado após fiscalização realizada
in loco
pelos agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, conforme consta do Auto de Inspeção n. 106529 (doc. num. 9126484 - Pág. 8), Termo de Embargo/Interdição n. 102842 (doc. num. 9126484 - Pág. 9) e Relatório Técnico n. 165/DUDVR/2010 (doc. num. 9126484 - Pág. 10).

Outrossim, há que ser levado em consideração que a ação anulatória ajuizada pela agravante está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas robustas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre a agravante.

Aliás, assim é a lição de EDIS MILARÉ (in Direito do Ambiente. 3 ed. Editora Revista dos Tribunais. p. 698): “
Portanto, em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa
”.

A jurisprudência é no mesmo sentido, senão, vejamos:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO AFASTADA

–
Ato administrativo baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida no caso dos autos – Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa – Conduta negligente do agravante
– Ademais, infração ambiental que não tem natureza tributária, mas, sim, administrativa, de forma que é possível a suspensão da exigibilidade desde que haja a apresentação de caução idônea – Necessidade de caução não abrangida pela concessão da gratuidade de justiça – Agravante que, no caso, não apresenta caução idônea, de forma que é impossível a concessão da tutela antecipada – Ausente também, a probabilidade de seu direito – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20406291620228260000 SP 2040629-16.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 23/03/2022) (destaquei)

Nesse diapasão, como a agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, só alegando que o fogo começou fora de sua propriedade, apresentando para tanto somente um Parecer Técnico (doc.n.9128458, págs. 39 /40 e doc. n. 9128470, págs. 1/17), de maneira unilateral, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova capaz de desconstituir o auto de infração, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência da queimada em sua propriedade.

Dessa maneira, uma vez que não foi negado o fato, e, ainda que, a agravante teve a oportunidade de se defender nos autos, apresentando defesa administrativa tempestiva, porém, incapaz de desvencilha-la do auto de infração, conforme consta da decisão administrativa n. 1302/SPA/SEMA/2018, que foi devidamente homologada, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Ao menos neste momento processual.

Certo é que a agravante foi cientificada lavratura do auto de infração, tendo apresentado defesa administrativa e alegações finais. Desse modo, nesta fase processual, o que se tem é que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo, o que leva a concluir pela inexistência de elementos a ensejar a reforma da decisão recorrida, que foi pautada também nestes argumentos.

A jurisprudência desta Câmara vai no mesmo sentido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – VÍCIOS QUE IMPLIQUEM EM NULIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não evidenciada a presença de vícios que impliquem em nulidade do auto de infração ambiental e do termo de embargo, não há que se falar e deferimento de urgência visando a sua suspensão
, uma vez que ausente o requisitos da probabilidade do direito. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.
(TJ-MT 10201094020208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2021)

Por fim, na decisão recorrida deixou claro o magistrado que “[...]
os documentos atrelados na petição inicial não demonstram a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência

[...]” (destaquei)

Com essas considerações, dou por prejudicado o agravo interno interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022